Tribunal: STF
Processo: ARE 1554324
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo qualificado. Tese de insuficiência probatória. Repercussão geral. Ausência de fundamentação. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a condenação do agravante à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. A petição de recurso extraordinário não apresentou fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.